Tribunal: TJMT
Processo: 1003497-13.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003497-13.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANIELE ALVES DA SILVA - CPF: 018.721.131-09 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AFASTAMENTO DE PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA PARTE RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E
SELFIE
APRESENTADAS NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA (GOLPE CIBERNÉTICO). RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
.

In casu
, verifica-se que
o banco recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório
, uma vez que, além das telas sistêmicas (constando registro de entrega e ativação do plástico, bem como o histórico de faturas pagas anteriormente e utilização do cartão de crédito e aplicativo Nubank), acostou aos autos documentação pessoal e
selfie
tiradas em tempo real e utilizadas pela autora no momento da contratação, as quais foram alvo de impugnação genérica pela Recorrente, que se limitou a alegar ter sido vítima de um golpe cibernético.

Comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pelo Recorrido, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DANIELE ALVES DA SILVA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a legitimidade do débito discutido na demanda, decorrente da utilização de cartão de crédito contratado junto à parte ora recorrida.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito e a condenação do Recorrido em danos morais, no valor sugerido na inicial (R$ 10.000,00).

Em contrarrazões, o Recorrido, preliminarmente, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Afasto
a preliminar trazida nas contrarrazões porque da leitura do recurso inominado se verifica o respeito ao princípio da dialeticidade, com a apresentação de teses pelas quais se combateu a sentença e buscou sua reforma.

No caso em apreço, a Sra. Daniele ajuizou ação em desfavor de NU PAGAMENTOS S.A., requerendo a reparação por danos morais, em razão da negativação indevida de seu nome por suposto débito com o Reclamado no valor de R$
535,83 (quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos), bem como a retirada da referida inscrição dos órgãos de proteção ao crédito, visto que não possui conta corrente ou cartão junto ao banco em questão.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 175846219), por entender que o acervo documental apresentado pelo banco reclamado se mostrou suficiente para que este fosse desincumbido de seu ônus probatório, logrando êxito em demonstrar a origem da dívida levada aos órgãos de proteção ao crédito.

Diante disso, irresignada, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela necessidade de reforma da sentença, visto que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a legitimidade do débito, o qual decorreria da utilização de cartão de crédito contratado junto à parte recorrida.

Todavia, da releitura que fiz das provas em comparação com o
decisum
hostilizado, cheguei à mesma conclusão do magistrada
a quo
, uma vez que a situação
sub judice
se enquadra ao seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido,
in casu
, verifica-se que
o banco recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório
, uma vez que, além das telas sistêmicas (constando registro de entrega e ativação do plástico, bem como o histórico de faturas pagas anteriormente e utilização do cartão de crédito e aplicativo Nubank), acostou aos autos documentação pessoal e
selfie
tiradas em tempo real e utilizadas pela autora no momento da contratação, as quais foram alvo de impugnação genérica pela Recorrente, que se limitou a alegar ter sido vítima de um golpe cibernético.

Desse modo, tenho como comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Sra. Daniele no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Ressalte-se ainda que, afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pelo Recorrido, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023